Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MATERIAIS NO IMÓVEL. PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta por locatário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por empresa locadora, condenando-o ao pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual e despesas com pintura e retirada de bens.
2. Na origem, o pedido reconvencional por danos morais foi julgado improcedente.
II – Questão em discussão
3. Legalidade da cobrança de encargos contratuais diante da ausência de vistoria final acompanhada, validade de provas unilaterais, e existência de conduta abusiva da locadora que justificasse a desocupação do imóvel e eventual indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
4. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos. Reconheceu-se a validade da cláusula contratual que impõe ao locatário a obrigação de devolver o imóvel com pintura nova, bem como a responsabilidade pelo pagamento da multa por rescisão antecipada.
5. A alegação de coação e conduta abusiva da locadora não foi comprovada. Inexistência de ato ilícito ou violação a direitos da personalidade que justifique indenização por danos morais.
IV – Dispositivo
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, totalizando 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.